Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709625-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ACRÉSCIMOS SOBRE O DÉBITO. LIVRE CONVENÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Os acréscimos de correção monetária e juros de mora constantes do título executivo judicial reprisam o convencionado entre as partes no contrato inadimplido, o que deve prevalecer à luz dos artigos 1.062 a 1.064 do CC/16 e 406 do CC/02. Hipótese fática diversa daquela que fundamentou a fixação da tese fixada no Tema 176 do STJ. 2. Não demonstrado o efetivo excesso dos cálculos apresentados pelo credor conforme os parâmetros fixados na sentença, resta prejudicada análise do pedido de repetição de indébito (art. 940 do CC). 3. A tese jurídica que fundamenta decisão anterior não impugnada, que é reprisada e mantida em decisões posteriores não é passível de reapreciação, pois intempestivamente suscitada e esbarra nos arts. 505 e 507 do CPC, restando preclusa. 4. O princípio da preservação da empresa está relacionado à adoção de providência que, em prestígio à relevância e função social de sua existência, vise a reestruturação da condição econômica-financeira e a continuidade da atividade empresarial de modo a evitar a quebra. 5. A não observância da ordem de preferência do art. 825 do CPC não é capaz de afastar a ordem de penhora, uma vez que não tem caráter absoluto e sua estrutura está relacionada à liquidez e facilidade para a satisfação da obrigação de pagar aliado ao princípio da menor onerosidade em face do devedor. 6. As teses jurídicas declinadas de forma genérica e abstrata e sem que seja apontado qualquer fato ou circunstância concreta a elas relacionadas que caracterizem violação a direito não são aptas a infirmar a decisão e a amparar eventual reforma. 7. Agravo de Instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que, a partir da vigência do CC/2002, deve ser aplicada a Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, independente do que foi estabelecido no título que vigorava até então, porquanto os juros são acessórios e não fazem coisa julgada. Defende a aplicação do Tema 176 do STJ. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa ao artigo 406 do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60177126): "(...) De fato, o título executivo judicial (ID 82208696 - Págs. 239/247) decorre do descumprimento de contrato firmado entre as partes em 1991, no qual foi estipulada cláusula penal, com a definição do índice de correção monetária e dos juros de mora a serem aplicados às condenações decorrentes do seu descumprimento, cujo documento foi juntado no ID 82208699 (...) Ou seja, a sentença proferida em 1998 (ID 82208696 - Págs. 239/247) observou os exatos termos do pactuado entre as partes. Portanto, no caso concreto, a situação fática e específica é de que as partes livremente pactuaram os índices de correção monetária pelo INCC e juros de mora de 1% a.m. a ser aplicado em caso de descumprimento contratual, devendo prevalecer os índices pactuados na forma dos artigos 1.062 a 1.064 do CC/16 e 406 do CC/02." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A norma contida no art. 406 do Código Civil tem aplicação restrita à hipótese em que os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada" (AgInt no AREsp 2.370.759/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021